Tribunal: STJ
Processo: 0012448-05.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559658 - RJ (2024/0029689-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RIOSUL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: JL FERRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LIMITADA
OUTRO NOME
: J L FERRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - RJ163033
INTERES.
: ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
inexistência de reconhecimento de fraude à execução e do cabimento da
medida cautelar de arresto exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ce582658-6d70-483a-aa77-a9e77a026448

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559658 - RJ (2024/0029689-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RIOSUL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: JL FERRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LIMITADA
OUTRO NOME
: J L FERRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - RJ163033
INTERES.
: ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
inexistência de reconhecimento de fraude à execução e do cabimento da
medida cautelar de arresto exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIOSUL ASSESSORIA E
PUBLICIDADE LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, em virtude da não
ocorrência da suscitada negativa de prestação jurisdicional e da inviabilidade do
reexame da matéria objeto do recurso especial por força da Súmula no 7/STJ.
Em suas razões, a agravante insiste na tese de vício na prestação
jurisdicional.
Afirma que não pretende o reexame de provas, mas a sua revaloração
jurídica, com o reconhecimento da violação dos arts. 141, 300, 678 e 792, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Reitera as razões dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 558/561).
Os advogados de ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA juntaram
petição, informando o falecimento do interessado, bem como a renúncia ao mandato.
Documento eletrônico VDA47719595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 3f584a9f-5cde-4ccf-a5f5-312f8300c4d9

Foi determinada a intimação do espólio ou dos herdeiros para regularizar a
representação processual, sob pena de prosseguimento do feito.
O ofício retornou sem o cumprimento da determinação, tendo sido
assinalado o seguinte motivo: "mudou-se" (e-STJ fls. 579/580).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, consigne-se que, infrutífera a intimação do espólio ou dos
herdeiros de ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA, deve o feito ter seu regular
prosseguimento, não sendo o caso de perda superveniente de objeto, por tratar-se de
parte interessada - nem agravante, nem agravado.
No mais, os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são
insuficientes para autorizar a reforma da decisão atacada.
A parte recorrente pretende a anulação do acórdão que apreciou os
embargos de declaração na origem, ao argumento de que não foram apreciadas suas
alegações sobre a inexistência de fumaça do bom direito a embasar a medida cautelar,
haja vista a boa-fé na compra de metade do imóvel, quando não havia constrição
sobre ele.
Contudo, não há falar em vício na prestação jurisdicional se o Tribunal
local, ainda que por fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota
fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
É o que se observa das seguintes passagens dos acórdãos da apelação e dos
embargos de declaração:

"[...]
Cuida-se de agravo de instrumento, em que se discute a anotação
junto ao RGI de imóvel de propriedade da agravante, afirmando que a
mesma que a medida é ilegal e teratológica, em especial, pela circunstância
de que sequer ser parte nos autos.
No entanto, o recurso deve ser improvido.
Isso porque, o artigo 792 do CPC, estabelece as hipóteses de
fraude à execução, bem como determina que o terceiro deve ser intimado
para opor embargos de terceiro.
No caso dos autos, o nobre magistrado entendeu a presença de
tais requisitos, razão pela qual, decretou a medida de arresto. Como se sabe,
trata-se de uma medida cautelar, que visa tão somente assegurar a eficácia
de provimento jurisdicional futuro.
Diversamente do que sustenta agravante e agravada, a
magistrada não declarou a fraude à execução, mas tão somente, observou
que há indícios de sua ocorrência e deferiu medida cautelar assecuratória,
sendo certo, que tal deverá ser objeto de apreciação e análise no curso dos
embargos de terceiro.
Importante reiterar, que não afasta o poder do magistrado de
determinar as medidas cautelares" (e-STJ fl. 202).

"[...]
Como cediço, em sede de embargos de terceiro, formulado pedido
de tutela de urgência, o art. 678 do CPC autoriza a concessão da liminar
para a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos e a
reintegração, ou, manutenção da posse provisória do bem objeto dos
embargos, podendo condicionar a medida à prestação de caução.
Ocorre que a ação originária é a execução de título extrajudicial. O
embargante
apresentou
os
embargos
de
terceiro
no
0010303-
70.2020.8.19.0001 no qual requereu a concessão de liminar para a
suspensão dos atos de constrição.
Documento eletrônico VDA47719595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 3f584a9f-5cde-4ccf-a5f5-312f8300c4d9

Assim, a apreciação dos requisitos previstos no artigo 678 do CPC
para a suspensão, inclusive a questão relativa à caução, deve ser feita nos
autos dos embargos de terceiro.
Ademais, a alegação de violação ao artigo 678 do CPC não foi
apresentada ao magistrado de primeiro grau, razão pela qual não houve
apreciação da matéria.
Assim, por se tratar de matéria inédita, não ventilada perante o
Juízo de origem, constitui inovação recursal e, como tal, viola os princípios da
ampla defesa e do contraditório e implica verdadeira supressão de instância,
consoante se infere dos artigos 1.013 caput e §1o c/c artigo 1.014 do CPC.
Não há que se falar em contradição/ obscuridade quanto ao art.
792, §4o do CPC. Da análise dos autos originários verifica-se que o
agravante já apresentou embargos de terceiro, que foi distribuído em 2020.
Também não há que se falar que a decisão é extra petita. O
exequente, ora agravado, requereu a penhora do imóvel. O magistrado de
primeiro grau deferiu o arresto apenas para assegurar a eficácia do
provimento jurisdicional futuro.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação. A decisão foi clara ao afirmar
que há fortes indícios de que o executado agiu de modo a fraudar a garantia
ofertada, razão pela qual deferiu o arresto.
Por fim, também não há como acolher a alegação de
ausência de fumus boni iuris a justificar a concessão de medida
cautelar. A medida foi concedida em razão dos indícios de fraude e a
"
fim de evitar alienação do bem a terceiro de boa-fé
(e-STJ fls. 387
/388 – grifou-se).

Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
- grifou-se.)
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA47719595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 3f584a9f-5cde-4ccf-a5f5-312f8300c4d9

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de
- grifou-se.)
16/2/2023

Além disso, ressalta-se ser inviável a esta Corte rever o entendimento
firmado pela instância ordinária, acerca da inexistência de reconhecimento de fraude
à execução e do cabimento da medida cautelar de arresto, sem a análise dos fatos e
das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude da incidência da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 3f584a9f-5cde-4ccf-a5f5-312f8300c4d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.559.658 / RJ
Número Registro: 2024/0029689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124480520208190000
01248645920108190001
124480520208190000
1248645920108190001
202324511726
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIOSUL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: JL FERRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LIMITADA
OUTRO
NOME
: J L FERRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - RJ163033
INTERES.
: ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIOSUL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
Documento eletrônico VDA48410042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 22417291-0bbf-402d-91c5-8da8054f3008

PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: JL FERRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LIMITADA
OUTRO
NOME
: J L FERRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - RJ163033
INTERES.
: ANTÔNIO PASSOS COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 22417291-0bbf-402d-91c5-8da8054f3008